Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-67.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007762-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSILENE DIAS DOS SANTOS - CPF: 061.958.971-08 (ADVOGADO), GILTON ROBERTO DE ANDRADE - CPF: 076.166.178-67 (AGRAVANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), VOLNEI CELUPPI - CPF: 623.186.089-20 (AGRAVADO), LUCAS ROSENDO DA SILVA - CPF: 954.260.942-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (ADVOGADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – TUTELA DE URGÊNCIA FUNDAMENTADA NO INADIMPLEMENTO E VENDA DAS ÁREAS A TERCEIROS - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, EXERCÍCIO DE POSSE POR MAIS DE DOIS ANOS E CONHECIMENTO DO LITÍGIO PELO EDITAL DE CITAÇÃO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO APROFUNDADA - POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS –– PROCEDIMENTO EM QUE A REINTEGRAÇÃO DECORRE DA PROCEDÊNCIA DA RESOLUÇÃO DA AVENÇA -
DECISUM
REFORMADO -
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser cassada a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse quando ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, principalmente se a reintegração decorre da procedência da resolução da avença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007762-67.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Ação de Rescisão de Contrato, manteve a liminar que determinou a reintegração de posse.

O agravante alega que a demanda foi proposta pelo agravado contra Lucas Rosendo da Silva sob a justificativa de que em
6-7-2021
firmaram Contrato de Compra e Venda dos lotes rurais n. 991, 992 e 1146, localizados na Linha 01, São José União, em Matupá-MT, o qual, porém, não foi adimplido.

Aduz que, segundo o autor (ora agravado), o réu (adquirente) tomou posse dos imóveis 40 dias após a assinatura da avença e os vendeu de forma ilegal para terceiros, dentre os quais ele (agravante) se inclui.

Sustenta que agiu de boa-fé pois não tinha ciência da situação quando comprou os Lotes de Lucas Rosendo; que a transação foi efetivada por R$1.994.978,00, e que no ato da negociação Lucas declarou ser o legítimo proprietário e possuidor das terras.

Assegura que detém a posse desde julho de 2021 e que, ao contrário do que afirma o agravado, nunca houve ameaça, apropriação indevida, ilegalidade ou má-fé.

Diz que tomou conhecimento da liminar por meio do edital de citação e, como terceiro interessado, interveio na lide para mostrar a verdade dos fatos, no entanto não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Argui que o agravado não comprovou a posse anterior, já que houve uma cadeia de vendas com transmissão de posse. Acrescenta que, de qualquer forma, não foi demonstrado o suposto esbulho que teria praticado.

Destaca que, ao ingressar com o feito, o agravado sabia do seu interesse na área, já que consignou na petição inicial a existência de “
novos donos
”, e mesmo assim não o incluiu no polo passivo.

Informa que reside no local com a família, e que de lá retira o seu sustento (ID. 164027690).

Tutela recursal deferida (ID. 164627178).

Na contraminuta
, o agravado argumenta que a liminar foi deferida após a audiência de justificação de posse em que produziu prova suficiente e satisfatória; que o agravante não integra o polo passivo da demanda, ingressou nos autos se dizendo terceiro interessado e requereu a revogação da liminar, mas foi mantida após a audiência de conciliação; que houve erro do INCRA na indicação de um dos lotes, o que foi corrigido posteriormente, porém antes de ele (agravado) tê-lo arrendado a terceiro; que após a concessão da tutela recursal o agravante invadiu o local, pois não havia cerca divisória.

Anota que o advogado subscritor da Ação não indicou na inicial os lotes dos quais se buscava a reintegração; que na realidade a pretensão era de resolução do Contrato alusivo aos lotes 990, 991, 1146, 1147 e 1148.

Assinala que o agravante, ao obter a tutela recursal, invadiu os lotes 990 e 991, que estavam arrendados para Bartolomeu Rodrigues Pinto, o que revelaria a má-fé.

E mais, que ele não pode ser admitido como terceiro porque não demonstrou “
interesse jurídico apto à habilitação
”, de modo que deve em Ação autônoma cobrar os prejuízos de quem lhe vendeu os imóveis, no caso Lucas Rosendo, ainda que tenha anteriormente recebido a posse.

Pugna pela manutenção do
decisum
combatido uma vez que não há nos autos elementos que autorizem sua modificação, principalmente porque o agravante adquiriu o bem em questão de quem não possuía nem posse e nem propriedade.

Ressalta que a intenção dolosa está evidenciada também pela aquisição do gado que não constou do Contrato firmado com Lucas. Nesse ponto, esclarece que as guias de transferência foram emitidas pela sua companheira (do agravado) em favor de uma irmã do agravante.

Aponta o verdadeiro valor da transação e a respectiva origem (ID. 167681691).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 171346166).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse
contra Lucas Rosendo da Silva sob a alegação de que em
6-7-2021
vendeu para este último os direitos possessórios dos lotes rurais 990, 991, 991 (atual 1147), 992 e 1146, que totalizam 237,00 hectares, na Linha 01, São José da União, Matupá-MT, por R$4.550.000,00, a serem pagos em três parcelas representadas por Notas Promissórias - a primeira de R$1.000.000,00, com vencimento em 30-9-2021, e as outras de R$1.775.000,00, com vencimentos em 30-6-2022 e 30-6-2023.

Aduz que o preço ajustado não foi pago, e que o réu estaria repassando as terras para terceiros sem a sua autorização.

Acrescenta que esses adquirentes afirmam que ele (agravado) não seria mais o legítimo proprietário e não querem entregar seus pertences, tais como trator e outros objetos.

Ressalta que o réu despareceu e ainda bloqueou o número do celular que havia repassado.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“(...)

Em audiência de justificação, o requerente confirma o alegado na inicial, sendo na mesma oportunidade, ouvidas algumas testemunhas (lindeiros), que também declararam ter conhecimento da veracidade das afirmações do requerente na presente ação de reintegração de posse.

Estando a petição inicial devidamente instruída de acordo com o artigo 928 do Código de Processo Civil e em razão dos documentos atrelados na inicial (Ids. 68390433, 68391969 e 68391976) e principalmente pelos argumentos e depoimentos encontrados na audiência de justificação, verifico que são em primeira análise, verossímeis e plausíveis, os argumentos e fatos trazidos na inicial pelos autores, fatos estes que consistem na injusta privação da posse do respectivo bem que lhe pertence, principalmente estando presente o requisito do fumus boni iuris, servindo como maior embasamento os depoimentos prestados pelos litigantes.

Convencido nesta audiência de justificação, DEFIRO o pedido de liminar para DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO de sua POSSE visto estar demonstrado o esbulho praticado pelo requerido em detrimento do requerente”
(ID. 164027698, páginas 4 e 5).

Como o réu estaria em local incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital.

Na sequência, o ora agravante ingressou nos autos sob as justificativas de que adquiriu os lotes do réu (Lucas Rosendo), se encontra na posse e é terceiro de boa-fé.

Frustrada a tentativa de conciliação, foi mantida a liminar e interposto o presente Recurso.

Como consignado na decisão que deferiu a tutela recursal, não obstante os argumentos do agravado, em casos desta natureza (rescisão contratual) a concessão de liminar é medida excepcional, uma vez que a reintegração de posse na Ação que rescinde o negócio jurídico é resultado da sua procedência, portanto totalmente distinta daquela pleiteada na Ação Possessória, em que o esbulho ou a turbação são comprovados em cognição sumária.

Na hipótese de rescisão da avença não há esbulho ou turbação, até porque a posse foi transmitida pelo Contrato.

Importante destacar que o réu não foi pessoalmente citado dos termos da lide, nem intimado das audiências de justificação de posse e, posteriormente, de conciliação, em que compareceu só o agravante.

Este argui nas razões recursais que há dois anos adquiriu o imóvel de quem demonstrou ser o proprietário, momento em que recebeu a posse e passou a exercê-la sem nenhum questionamento, sendo, por conseguinte, terceiro de boa-fé.

Para tanto, anexou o Contrato de Compra e Venda de Bens Imóveis que celebrou com Lucas Rosendo da Silva em
21-7-2021
, referente à área de 256,5512ha (correspondente aos lotes 893, 894, 895, 896 e 897 do Projeto Assentamento São José União), e à de 216,5113ha (lotes 991, 992, 1146 e 1147 do mesmo Assentamento).

Também juntou o Contrato Particular de Compra e Venda de Direitos Possessórios que Lucas Rosendo da Silva firmou com o ora agravado em
6-6-2021
, cujo objeto são 5 imóveis rurais com 237ha, alusivos aos Lotes 990, 991, 991 (atual 1147), 992 e 1146, do mencionado Assentamento José União.

Embora tenha o agravante adquirido os lotes 990, 991, 991 (atual 1147), 992 e 1146 quarenta e cinco dias depois de o agravado tê-los vendido para Lucas, ele próprio (agravado) informa que a transmissão da posse seria 40 dias depois, de modo que, a princípio, Lucas teria transmitido para o agravante a posse que já detinha. Nesse ponto, não procede a alegação do agravado de que haveria esbulho.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA INIBITÓRIA. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por ausência de prévio reconhecimento judicial da resolução contratual por inadimplemento, ainda que haja cláusula resolutória expressa. Insurgência. Descabimento.
Posse injusta que apenas se caracteriza após manifestação judicial de rescisão contratual, razão pela qual, por ora, descabe a reintegração de posse, bem como o deferimento de tutela inibitória
. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido”.
(TJSP, AI 2146849-04.2023.8.26.0000, Relª Desª Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-6-2023, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. LIMINAR REINTEGRATÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL.

[...]

2 -
Em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, temerário o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada para reintegração na posse do bem, ainda que caracterizado o inadimplemento do contrato.

A reintegração apenas poderá ocorrer a partir da decretação judicial de rescisão contratual, pois enquanto não rescindido o contrato a posse é merecedora de proteção, porquanto ausente a prática de esbulho
. Precedentes deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido”
(TJGO, AI 0021287-73.2021.8.09.0000, Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco, julgamento em 26-4-2021, sem destaque no original).

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas analisar a existência de eventual descompasso entre a decisão e a fase processual em que está inserida.

No caso concreto, além de ser excepcional a concessão de liminar em Ação de Rescisão de Contrato, há necessidade de instrução probatória exauriente, sobretudo porque a rescisão interfere na esfera jurídica de terceiro que afirma ser de boa-fé e estar na posse do imóvel.

Pelo exposto
,
dou provimento
ao Recurso para revogar a decisão que deferiu a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023